Tribunal: STF
Processo: Rcl 61889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp, em 24.8.2023, contra julgado do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 0038970-61.2010.8.26.0053, pelo qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 18.10.2010, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo e a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp ajuizaram ação coletiva com requerimento de liminar contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp com o objetivo de declarar “a responsabilidade da patrocinadora Sabesp pelo déficit técnico do Plano de Benefícios Básico, no valor a ser apurado através da perícia atuarial” (fl. 26, doc. 8).



    Em 16.2.2016, o juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública da comarca de São Paulo julgou improcedente a ação (doc. 28).



    Contra essa sentença a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp interpôs apelação, desprovida pela Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça paulista:



    “PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA – AÇÃO COLETIVA COM PEDIDOS DECLARATÓRIO, DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO, PELAS AUTORAS, DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PATROCINADORA E DA GESTORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS BÁSICO PELO DÉFICIT ACUMULADO NOS ANOS DE 1999 A 2008, BEM COMO DE VIOLAÇÃO, PELAS RÉS, DA EC Nº 20/98 – PROVAS DE NATUREZA ATUARIAL E CONTÁBIL QUE APONTARAM PARA CONCLUSÃO CONTRÁRIA ÀS ALEGAÇÕES – DÉFICIT QUE TEVE POR CAUSAS OS MÉTODOS APLICADOS AO PLANO PARA A CONSTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO DEFINIDO E AS CONTRIBUIÇÕES INSUFICIENTES DE PARTICIPANTES – PATROCINADORA QUE PROMOVEU A AMORTIZAÇÃO DO SERVIÇO PASSADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS IMPOSTOS PELOS ESTATUTOS E PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME OS DOCUMENTOS ENTREGUES À SPC (ATUAL PREVIC) – SOLUÇÃO DE CRIAÇÃO DE NOVO PLANO – SABESPREV MAIS, SOB OS PRINCÍPIOS PRESTIGIADOS PELA LC 109/2001, QUE É EFICAZ PARA DAR CABO AO IMPASSE GERADO PELO DÉFICIT DO PLANO ANTIGO – IMPROCEDÊNCIA QUE ERA DE RIGOR. Apelação improvida” (fl. 2, doc. 31). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:



    “Embargos de declaração. Inocorrência dos vícios alegados pelo recorrente. Embargos rejeitados” (fl. 2, doc. 32). 



    Contra esse acórdão a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp interpôs recurso extraordinário, no qual alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e pede seja reformada “a decisão recorrida e anula[da] r. sentença que julgou improcedente a presente demanda, sendo realização de perícia atuarial, de modo a sanar o cerceamento de defesa da recorrente e possibilitando o exercício da ampla defesa e observado o devido processo legal” (fls. 17-18, doc. 33).



    Em 18.10.2022, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral na origem (fl. 37).



    Contra essa decisão a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp interpôs recurso extraordinário com agravo com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não conhecido pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “I. Trata-se de agravo interposto a fls. 5716/5744, com suporte no art. 1.042 do CPC, contra a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no regime de repercussão geral 
(art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’). 



    II. Inviável o conhecimento do recurso. 



    Dispõe a parte final do caput do referido artigo: ‘Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.’ 



    Nesse sentido, entende o E. Supremo Tribunal Federal:



    ‘Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado com base exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, ‘a’, CPC/2015). Contra tal decisão, foi interposto o agravo de que trata o 
art. 1.042, do Código de Processo Civil O Tribunal de origem não conheceu do agravo, firme na orientação pacífica deste Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Contra a decisão que não conheceu do agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal, a parte agravante interpôs novo agravo, desta vez, o agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de origem. Descabe a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO' (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/18). Como bem decidiu o Tribunal de origem, não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de evidente erro grosseiro. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18” (ARE 1.375.232/DF, Ministro Presidente Luiz Fux, in DJe de 30.03.2022). 



    Na hipótese dos autos, a parte se insurge contra decisão que não apreciou os requisitos de admissibilidade recursal, porque proferida com base na sistemática da repercussão geral. 



    Assim, a interposição de agravo em recurso extraordinário no caso vertente torna inaplicável a tese da fungibilidade para sua admissão como agravo interno, em virtude de suas naturezas completamente distintas e fundamentos inconfundíveis, sendo explícito o erro grosseiro. 



    Além disso, ressalto que a interposição de recurso manifestamente descabido não suspende ou interrompe o prazo para a utilização da via processual adequada ao reexame do pronunciamento jurisdicional. 



    O E. Supremo Tribunal Federal, em hipótese semelhante, manifestou-se no agravo regimental no agravo em recurso extraordinário 1362340/PR, Relator o D. Ministro Luiz Fux, in DJe de 06.06.2022, nos seguintes termos: ‘Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes’. 



    III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo” 
(doc. 38).



    Contra essa decisão a Associação interpôs agravo interno, não conhecido pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça paulista:



    “I. Trata-se de agravo interno interposto a fls. 5.759/5.790 contra a decisão monocrática do Presidente da Seção de Direito Privado proferida a fls. 5.746/5.749, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, 1ª parte, do CPC (art. 543-B, § 2º, do CPC/1973), em razão do ARE 639228/RJ. 



    II. O recurso é descabido.



    O art. 253 do Regimento Interno deste Tribunal contempla a interposição de agravo regimental apenas contra decisão monocrática que possa causar prejuízo à parte. 



    No caso, negado seguimento ao recurso extraordinário, cabível o agravo interno, e não o agravo em recurso extraordinário, como consignado na decisão ora atacada, que apenas reconheceu a ocorrência de obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso. 



    Isso porque, a partir do momento em que foi manejado o recurso inadequado, precluiu o direito da parte de insurgir-se contra o exame de admissibilidade do recurso excepcional. 



    Diante do erro grosseiro, não se pode aplicar o princípio da fungibilidade, conforme entendimento pacificado pelas E. Cortes Superiores (nesse sentido, o AgInt no AREsp 1981108/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJE de 30.03.2022 e AgInt na Rcl 41055/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, in DJE de 30.06.2021). 



    II. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno”.



    Contra essa decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega que “interpôs o recurso de agravo em recurso extraordinário em vez do recurso de agravo interno (...) [porque] o caso concreto é diferente da tese fixada no Tema 424 do E. STF” (fl. 3, doc. 1). 



    Sustenta que “a presente reclamação não se detém no mérito discutido no recurso extraordinário, mas busca tão somente a efetiva cassação da r. decisão que não conheceu do recurso de agravo interno de f. 5.792/5.793, da lavra da Câmara Especial de Presidentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que obstou o seguimento do Agravo em Recurso Extraordinário“ (fl. 3, doc. 1).



    Salienta que, “ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que “as circunstâncias deste caso extrapolarem e muito os contornos do Tema 424 do E. STF, é evidente que o Tema 424 do E. STF não se aplica à hipótese dos autos. Por essas razões, faz-se absolutamente necessária a cassação do ato judicial impugnado até porque ele é teratológico” (fl. 15, doc. 1).



    Pede “seja a presente reclamação conhecida e seus pedidos julgados procedentes, para o fim de cassar a decisão de admissibilidade do recurso de Agravo Interno (Câmara Especial de Presidentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) e, consequentemente, do Agravo em Recurso Extraordinário (d. Presidente do E. TJSP, Excl. Sr. Dr. Desembargador Beretta da Silveira), proferida nos autos da Ação n. 0038970-61.2010.8.26.0053, determinando-se à autoridade reclamada que reaprecie o recurso de Agravo Interno e, consequentemente, conheça o Agravo em Recurso Extraordinário, à luz do distinguishing reconhecido nesta reclamatória, com extração de cópia da decisão e envio à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo de origem” (fl. 15, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie. 



    5. Põe-se em foco, na reclamação, se, ao desprover recurso extraordinário com agravo interposto contra a aplicação da repercussão geral na origem, sob o fundamento de ser incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal, com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal. 



    6. A decisão reclamada está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou não caber recurso ou outro instrumento processual ao Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    Este Supremo Tribunal assentou que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    7. Consolidado está neste Supremo Tribunal que a conversão do recurso extraordinário com agravo em agravo regimental no Tribunal de origem aplica-se apenas aos agravos interpostos antes de 19.11.2009, quando prevalecia controvérsia sobre o recurso apropriado para impugnar decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. 



    Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi inadmitido em 18.10.2022 (doc. 37), após este Supremo Tribunal ter assentado não caber recurso ou outra ação judicial para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.



    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.



    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE QUANDO INTERPOSTO APÓS 19/11/2009. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 22.104-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2016).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora